Tribunal: TJDFT
Processo: 0718998-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA IMEDIATA. AGUARDAR A PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. A controvérsia cinge-se à possibilidade de o juízo de origem estar desobrigado de aguardar a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação, para promover a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
2. Não há qualquer irregularidade, passível de correção pela via do agravo de instrumento, na observação da preclusão para a prática do ato processual subsequente. É inerente à marcha processual que se aguarde o transcurso do prazo para manifestação das partes, após pronunciamento judicial de conteúdo decisório, para realizar a medida seguinte determinada pelo magistrado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.